Tribunal: TJDFT
Processo: 0704425-57.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO. CRÉDITO BANCÁRIO. DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REQUISITOS. AUSENTES.
1. A inversão do ônus da prova nas relações consumeristas não é automática. Para seu deferimento é necessária a verossimilhança das alegações feitas pelo consumidor ou, na elucidação de fatos controvertidos, a sua hipossuficiência técnica na produção de provas.
2. As cédulas de crédito juntadas aos autos possibilitam a solução da controvérsia entre as partes, de maneira que são ausentes indícios que indiquem a dificuldade ou a impossibilidade quanto à produção de provas do direito constitutivo alegado pelo autor.
3. Recurso conhecido e desprovido